Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-16.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Paciente portadora de câncer de mama, com metástase óssea, razão pela qual necessitava do fornecimento do medicamento 'kisqali', e não possuía condições de arcar com seu custo.

Determinação médica de paralisação do uso do medicamento juntada aos autos. Esvaziamento do conteúdo recursal.
Recurso com determinação.